Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-93.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008739-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), LUCILIA SOUZA GARCIA - CPF: 181.259.301-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
. Após esse valor, no momento da distribuição da causa, a competência é do juízo comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,

com Pedido de Antecipação de Tutela
, interposto por
Lucília Souza Garcia
contra a decisão proferida pelo
Juízo
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n. 1008161-17.2016.8.11.0041
, interposto pela Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que, após o trânsito em julgado do acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno do processo à origem para regular prosseguimento, declinou da competência para a seara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que, desde a origem, não se encarta no teto de 60 salários mínimos que atrai a competência do Juizado Especial.

Informa que, a demanda de ação de cobrança foi distribuída em 7/6/2016, atribuindo-se à causa o valor de R$ 121.238,65, sem considerar os consectários legais (juros e atualização monetária), que por óbvio, escapa ao limite de 60 salários mínimos.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, cassando a decisão agravada e, por consequência, que seja mantida a competência na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica da certidão inserida no ID n. 128840650.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 135017180.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 136186662), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá, por entender que desde a origem, não se encarta no teto de 60 salários mínimos que atrai a competência do Juizado Especial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme se verifica do ID n. 128840650.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Da análise dos autos originários, denota-se que
,
Lucília Souza Garcia
,
ajuizou Ação de Revisão de Subsídios (UR) nº
1008161-17.2016.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso,
que foi reconhecida
a ocorrência da prescrição quinquenal, por conseguinte, julgado extinto
o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal.

Contra essa sentença, insurgiu-se a parte autora, ora Agravante, sustentando que
não há que se falar em prescrição do direito ante a reestruturação de carreiras realizada pelo ente Municipal, pois não restou demonstrado se à época de tais reestruturações houve de fato a supressão da parcela dos 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, afastou a prescrição, proveu o apelo e cassou a sentença, conforme se verifica do acórdão inserido no ID n. 42422385.

Por oportuno, transcrevo trecho do voto da eminente relatora. Confira-se:

[...]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação do Apelado para a apresentação de resposta, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, interposto por Lucília Souza Garcia, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito

[...]

Após, o trânsito em julgado a parte autora, ora agravante, peticionou nos autos, pugnando pelo prosseguimento com a citação do Agravado.

O Magistrado
a quo
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que
em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A Lei Federal n. 12.153, de 23/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública na esfera dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, no artigo 2
o
, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 2
o
–
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1
o
– (...);

§ 4
o
–
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 04/2014/TP normatizou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública será fixada conforme o valor atribuído à causa,
in verbis
:

Art. 1
o
- As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento
.

§ 1
o
– Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos
, (...). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que a Ação de Revisão de Subsídios (URV), proposta pela Recorrente, cujo valor da causa à época era de R$ 121.238,65 (cento e vinte um mil, duzentos trinta e oito reais, sessenta cinco centavos), foi distribuída perante o
Juízo
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que após os trâmites legais, reconheceu a incompetência, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A competência, nos termos do artigo 43 do CPC, é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial –
perpetuatio jurisdictionis.
Contudo, se houver a alteração da competência absoluta, os processos devem ser remetidos ao órgão que passou a ser competente para processamento e julgamento do feito, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, tenho que o Juízo
a quo
não agiu com acerto ao declinar a competência para o Juizado Especial Cível daquela Comarca, porque, na data do protocolo da ação, o valor da causa ultrapassava a 60 (sessenta) salários mínimos.

Além do mais, considerando a tese jurídica fixada no julgamento do sobredito IRDR, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, não se aplica ao caso dos autos, sendo os autos remetidos equivocadamente para a Turma Recursal.

Isto porque, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) Econômico (causas de pequeno valor):
Ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
; e b) Material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1º da Lei n.º 12.153/2009 elenca a ações que não podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, fica evidente que o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que foi atribuído à causa o valor de R$ 121.238,65 (cento e vinte um mil, duzentos trinta e oito reais, sessenta cinco centavos), isto é, valor superior de R$
R$ 56.220,00
, correspondentes a 60 salários mínimos na época.

Por oportuno, destaco que o valor ultrapassa a alçada do Juizado, que conforme previsão do artigo 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja-se:

Art. 2º É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.
[Destaquei]

Com isso, a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa
não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
(Destaquei)

Entretanto, não se aplica a este caso, pelo valor ser superior ao de 60 salários mínimos. Esclareço, ainda, que, na decisão ora questionada, foi decidido pela aplicação da
tese
firmada no julgamento do IRDR nº 85560/2016, que não se limita somente aos casos que versem sobre URV, mas sim a
todos os feitos em trâmite na Justiça Comum Estadual, que preencham os requisitos estampados na Lei nº 12.153/2009, respeitadas, por óbvio, as exceções trazidas no § 1º do artigo 2º dessa Lei, por se tratar de
competência absoluta
.

Desse modo, friso que há óbice legal acerca no Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor da ação supera os 60 salários mínimos da época.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lucilia Souza Garcia
,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de origem, perante o
Juízo
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022